Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-24.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-24.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOARI OLIVEIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:
THAINARA NASCIMENTO ANTONIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO ANTES DO MEDIDOR. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PELO ÓRGÃO COMPETENTE OU ENTE METROLÓGICO OFICIAL. PROCEDIMENTO UNILATERAL.
MANUTENÇÃO DA MÉDIA DO CONSUMO MESMO DEPOIS DE CORRIGIDO O SUPOSTO DESVIO
. COBRANÇA IRREGULAR E CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGOS 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 14,
CAPUT
E §3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I – É prerrogativa da concessionária fiscalizar e acompanhar o fornecimento da energia elétrica, de modo a garantir que as faturas reflitam com exatidão o consumo da unidade. Comprovada eventual fraude, a cobrança relativa a consumo não faturado é admitida pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

2 – Nos autos a Apelante realizou inspeção unilateral, supostamente acompanhada pelo Autor, que nega o fato.
A Apelante colaciona documento com assinatura indecifrável.

3 – O mero acompanhamento – ainda que comprovado, (e, no caso concreto, não foi) –
não afasta a unilateralidade do procedimento
, ante a evidência hipossuficiência técnica do consumidor frente aos prepostos da Concessionária especializada;

4 - A comprovação da alegada irregularidade
se aperfeiçoaria com realização
de perícia técnica de órgão competente
(artigo 72 da Resolução nº 456/00 – artigo 129 da Resolução 414/2010), ambos condizentes com a Norma Consumerista.

5 – Ademais, depois de corrigido o suposto desvio, o consumo se manteve no mesmo patamar anterior, circunstância que depõe contra a tese da Concessionária. Com efeito,
se havia consumo não computado e houve correção, a média deveria sofrer a elevação derivada da apuração do uso real.

6 - Não demonstrada a fraude e/ou a responsabilidade do consumidor, indevida a cobrança e ilegítima a suspensão do serviço.

7 – Por se tratar de serviço essencial indevidamente descontinuado, a condenação fixada em R$7.000,00 (sete mil reais) não comporta redução, visto que moderadamente fixada.

Recurso
Des
provido.

D
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N.

8000683-24.2020.8.05.0182.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
Negar

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator, na forma adiante exposta:

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça
.